Tribunal: TJSP
Processo: 2139424-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal - Paciente que estaria preso em regime mais gravoso – Promovido ao regime semiaberto – Não há, entretanto, notícias de que a remoção tenha sido efetivada – Ordem parcialmente concedida para determinar a remoção do paciente para estabelecimento adequado, no prazo de 30 dias.